Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702327-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARCOS GIOVANI PEREIRA RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Reclamação ajuizada por MARCOS GIOVANI PEREIRA contra julgamento perpetrado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no bojo da Ação de Obrigação de Fazer, Feito no 0746046-25.2019.8.07.0016, que negou provimento ao Recurso Inominado por ele interposto e, por conseguinte, manteve a sentença por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos por ele formulados desfavor do DISTRITO FEDERAL, sob o fundamento de que não houve qualquer ilegalidade na elaboração da escala de plantão dos médicos no HRAN. Sustenta o Reclamante que “ao não julgar a presente ação em conformidade com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e de forma equitativa com o decidido em outra ação julgada pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, de servidora na mesma situação de fato e de direito, dá-se contornos teratológicos à decisão ora impugnada” (Doc. Num. 22696651 - Pág. 1). Assevera que foi aprovado em 1o lugar no Concurso Interno de Remoção da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na especialidade cirurgia-geral, o que lhe asseguraria a precedência na remoção e antiguidade de lotação, caso as remoções ocorressem na mesma data e para a mesma unidade de saúde. Afirma que, antes que fossem realizadas as remoções internas, o Distrito Federal realizou concurso para novos profissionais de saúde, tendo lotado diversos candidatos aprovados no HRAN e, assim, preterido o direito adquirido de remoção do ora Reclamante. Aduz que outra servidora, aprovada em 4o lugar no concurso interno de remoção, também foi preterida pela referida conduta e ajuizou demanda contra o Distrito Federal (Feito no 2015.01.1085909-8), “na qual obteve decisão favorável na 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT (ID 14585822), que, além de determinar a sua remoção para o HRAN, também determinou que a data de lotação nessa unidade, para fins de antiguidade e da Escala de Plantão, fosse considerada como sendo o dia da publicação do Edital de Homologação do Concurso de Remoção, ou seja 07/07/2014, data em que legalmente adquiriu o direito à remoção” (Doc. Num. 22696651 - Pág. 2). Argumenta que, em virtude da referida determinação judicial, foi preterido também pela mencionada servidora, razão pela qual “com vistas a RESTABELECER a sua antiguidade no HRAN para fins da escolha na escala de Plantões, o Reclamante ajuizou a presente ação, com base na referida Jurisprudência da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais-TJDFT, do STJ e no Princípio Constitucional da Isonomia (CF, art. 5o, inc. I), requerendo que também seja estabelecida como sua DATA DE LOTAÇÃO no HRAN, a data da homologação do Concurso de Remoção, ou seja, 07/07/2014” (Doc. Num. 22696651 - Págs. 2/3). Destaca que “O pedido foi indeferido em primeira instância (ID 14585834), sob o argumento de que o Judiciário não pode imiscuir-se na elaboração da escala de plantões do HRAN, que não é o caso do presente processo, que versa sobre data de lotação, e que se estaria pedindo reconhecimento de litisconsórcio ativo no processo da referida servidora, que também não é o caso do presente processo” (Doc. Num. 22696651 - Pág. 3). Defende que “a jurisprudência do STJ (REsp. no. 1.641.446/PI), conforme parte do Acórdão abaixo transcrita, dispõe que o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir, não podendo o Juiz decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório” (Doc. Num. 22696651 - Pág. 3). Alega que formulou pedido de remessa dos autos originários à Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, mas tal pleito foi indeferido. Diz que “o pedido não foi efetuado antes do julgamento do Recurso Inominado porque não havia divergência entre Turmas Recursais do TJDFT (arts. 56, 57 e 58, incs. I e II, do Regimento Interno da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal), o que somente veio ocorrer após o julgamento do Recurso” (Doc. Num. 22696651 - Pág. 5). Defende a ocorrência de violação ao princípio da isonomia e aos critérios de classificação previstos no edital do concurso interno de remoção, pois foi dada solução jurídica distinta para pessoas que se encontram na mesma situação fática e de direito, o que autoriza a remessa dos autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo originário (Ação de Obrigação de Fazer, Feito no 0746046-25.2019.8.07.0016). Por fim, propugna o processamento da Reclamação e, ao final, que ela seja julgada procedente para cassar o acórdão impugnado, a fim de que seja “DETERMINADA medida adequada à solução da controvérsia (CPC, art. 992), consistente em ESTABELECER como DATA DE LOTAÇÃO do Reclamante no HRAN a data da homologação do Concurso de Remoção Interna (07/07/2014), data em que adquiriu o direito à remoção para o HRAN, que foi preterido pela lotação de servidores mais novos oriundos de Concurso Externo posterior” (Doc. Num. 22696651 - Págs. 5/6). Subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais deste Tribunal. Custas recolhidas (Doc. Num. 22696653). Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 22696652. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Compulsando os autos, constata-se que a petição inicial da presente Reclamação deve ser indeferida, uma vez que não preenche os requisitos específicos constantes do Código de Processo Civil, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016. Com efeito, acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, convém destacar que o artigo 988 do Código de Processo Civil assim estabelece, expressamente: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (grifei) Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016, regulamentou, em síntese, a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo as hipóteses de cabimento de Reclamação em tais casos, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação” (grifei) Por fim, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (grifei) Dessa forma, constata-se que somente são cabíveis Reclamações ajuizadas contra acórdãos proferidos por Turmas Recursais de Juizados Especiais quando houve divergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, bem como em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciado das Súmulas do STJ, o que não é o caso dos autos. Com efeito, os acórdãos mencionados pelo Reclamante em sua petição inicial (REsp. no. 1.641.446/PI, AgInt no REsp 1.747.087/PR e AgInt no REsp 1.694.076/PR) não são hábeis a preencher o referido requisito, uma vez que nenhum deles se refere a julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. Dessa forma, forçoso concluir que os acórdãos do Superior de Justiça em questão, além de versar sobre situação que não é idêntica à descrita na inicial, nem sequer possuem caráter vinculante, motivo pelo qual não podem ser utilizados para justificar o ajuizamento da presente Reclamação, pois o mero entendimento em sentido contrário ao decidido nos casos mencionados pelo Reclamante não é capaz de, por si só, caracterizar a divergência jurisprudencial prevista no art. 988 do Código de Processo Civil, ainda que o acórdão tenha sido proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Por fim, conforme o próprio Reclamante admite na petição inicial, seu pedido de remessa dos autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais deste eg. Tribunal já foi indeferido pelo eminente Relator Juiz Aiston Henrique de Sousa, no bojo do julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Inominado interpostos pelo Reclamante, sob o fundamento de que “É, pois, inviável o pedido formulado após o julgamento do recurso inominado, eis que apresenta pretensão de natureza modificativa do acórdão proferido pela Turma Recursal, o que se mostra manifestamente contrário à norma de regência e à jurisprudência da Turma de Uniformização. Nesse sentido: (Acórdão n.741356, 20120111549166UNJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, Turma de Uniformização, Data de Julgamento: 21/11/2013, Publicado no DJE: 05/12/2013. Pág.: 249). Assim, é inviável o pedido de uniformização de jurisprudência formulado após o julgamento do recurso inominado. (07044170420198070006 - (0704417-04.2019.8.07.0006 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal)” (Doc. Num. 22696652 - Pág. 136 – grifei). Dessa forma, resta prejudicada a análise do referido pedido na presente demanda, uma vez que já foi devidamente analisado e rejeitado anteriormente, devendo o Reclamante, caso queira, utilizar-se dos instrumentos processuais adequados para se insurgir contra tal indeferimento, perante o Juízo competente para tanto. Diante do exposto, a petição inicial deve ser indeferida de plano, porquanto ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do art. 485, IV, do CPC. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e artigo 198, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT. Custas, se houver, pelo Reclamante. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador